Tribunal: TJPA
Processo: 0807770-15.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807770-15.2021.8.14.0000

REQUERENTE: VANDERSON ANTONIO SANTOS MENDES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE PROCEDIDA QUANTO AOS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA DOSIMETRIA PROCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP.

-

Denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base, pois procedida em atenção à jurisprudência do c. STJ.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal com pedido de liminar
proposta por
VANDERSON ANTÔNIO SANTOS MENDES
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou, nos autos do processo nº 2005.2.019297-9, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 28 dias-multa.

Em
razões
, alega que houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em especial, [1] culpabilidade, pois
“a sentença aduz que a culpabilidade é ""agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo plena consciência da reprovabilidade de sua conduta" tal circunstância fica em desacordo com o preceito, pois não fundamenta de forma concreta em que consiste o agir com elevado grau de culpabilidade”
; [2] conduta social; [3] personalidade dever ser valorada como favorável; [4] motivos devem ser valorados como favorável; [5] circunstâncias devem ser valoradas como favorável; [6] consequências devem ser valoradas como favorável [7] assim como o comportamento da vítima.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente ação revisional nos termos lançados para modificação da pena, com a concessão de
liminar
para suspender a execução da pena imposta ao requerente até julgamento final desta revisão, prequestionando-se a matéria.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-38.

Distribuídos os autos à minha relatoria por regular distribuição,
deferi a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e indeferi o pedido de liminar.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência da revisão criminal
, eis que
“a dosimetria da pena a ele imposta deve ser revista”
(fls. 43-50 ID nº 6395372).

À revisão nos termos regimentais, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como se sabe, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo Tribunal
ad quem
em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. Nessa senda, o STJ firmou entendimento no sentido de que
“em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e p
retende, nesta via, a revisão da fixação da pena-base.

Constato que o juízo sentenciante valorou desfavoráveis ao requerente os vetores da culpabilidade e conduta social, deixando de valorar a personalidade e as circunstâncias do crime; neutros os motivos, as consequências e comportamento da vítima; e favoráveis apenas os antecedentes.

In casu
, não vislumbro eventual equívoco ou a ocorrência de flagrante ilegalidade do juízo sentenciante na dosimetria da pena-base.

Denota-se que está correta a valoração negativa dos vetores culpabilidade e conduta social, pois os fundamentos para o desabono desses vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base, pois procedida em atenção à jurisprudência do c. STJ.

Nesse compasso, a valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como ocorreu
in casu
, nos exatos termos da súmula nº 23 deste Tribunal,
verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, nos termos da súmula nº 19, do TJ/PA,
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”, o que fora observado pelo juízo sentenciante, que se baseou justamente no que essa súmula determina, baseando-se em elementos concretos dos autos para aferição desse vetor.

De fato, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que ocoreu na hipótese.

Passo a me manifestar quanto à conduta social. Segundo abalizada doutrina, ao valorar a referida circunstância judicial,
"deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social"
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado; 8.ª ed.; São Paulo: Saraiva, 2014, p. 295).

A conduta social
"constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social"
(REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

Diante disso, a conduta social do revisionando fora valorada negativamente pelo juízo monocrático de maneira escorreita.

No ponto, registro que a utilização de critérios matemáticos apriorísticos para se considerar as circunstâncias judiciais não se coaduna com o princípio da individualização da pena. Na hipótese em apreço, foi possível verificar que o aumento da reprimenda, como decorrência da valoração negativa de vetoriais atinentes à culpabilidade e à conduta social está, de modo concreto, devidamente fundamentado, subsidiando a exasperação da pena-base.

Não há que se falar, pois, em diminuição da reprimenda, porquanto a dosimetria da pena atendeu plenamente às exigências contidas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/07/2022